Tribunal: TJES
Processo: 5001727-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LYNCON SILVA ROBERTO
AGRAVADO: ELISMAR SOUZA ROBERTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE RITO PRISIONAL PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA RESPEITADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MAIORIDADE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.

2. A maioridade civil não serve como elemento suficiente para afastar a urgência ou necessidade da obrigação alimentar e, via de consequência, não permite afastar a possibilidade de utilização do rito prisional.

3. O STJ possui entendimento no sentido de que “Na cobrança de obrigação alimentar, é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual.” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/8/2022).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LYNCON SILVA ROBERTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família de São Mateus/ES, a qual converteu o rito prisional em rito expropriatório, tendo em vista a maioridade do alimentando.

Em suas razões (ID 7290706), o Agravante argumenta pela nulidade da decisão, por violação ao princípio da não surpresa. Subsidiariamente, aduz que a maioridade não é suficiente para afastar a técnica da prisão civil.

Contrarrazões (ID 7667263) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O agravante se insurge contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos número 0911931-20.2009.8.08.0047, sendo relevante destacar seus principais fundamentos:

[...]
Quanto ao pedido de decretação de prisão civil do executado, observa-se que conforme o Código Civil, art. 1.35, inciso III, poder familiar se extingue com a maioridade e, com isso, ocorre o cessar do dever de sustento
.

Persiste, entretanto, o vínculo parental que pode ensejar os alimentos a que alude o art. 1.694, do CC, baseado no princípio da solidariedade familiar.

Em sua maioria,
apesar da possibilidade de persistir a situação de necessidade, o advento da maioridade traz consigo a aptidão para o trabalho
.

Considerando que a parte exequente atingiu a maioridade, eis que nascido em 10 de março de 2001, e que o executado está inadimplente, considero desarrazoada o pedido de prisão civil do executado
, visto que a parte não comprovou a obrigação ser urgente e atual, além do fato de que a prisão se tornou ineficaz, pois não tem mais a capacidade de compelir o alimentante a quitar a dívida, ainda que não o desobrigue desta.

[...] Sendo assim,
entendo que as medidas de coerção devem incidir sobre constrição patrimonial
.

Intime-se a parte exequente para tomar ciência da decisão, bem como requerer o que entender de direito dentro do rito do art. 523 e ss., CPC
.

Como se depreende, o julgador de origem realmente “converteu” o rito prisional em rito expropriatório, ao afastar a possibilidade de requerimento de prisão civil, em especial pelo fato de o destinatário da verba alimentar ter atingido a maioridade.

Primeiramente, quanto à suposta violação ao princípio da não surpresa, entendo que razão não assiste ao recorrente, haja vista que, diante do pedido expresso de decretação da prisão civil do executado, conforme rito da prisional, tem-se como decorrência lógica do exame da pretensão a manifestação judicial acerca do rito aplicável ao cumprimento de sentença.

Neste particular, reputo essencial mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes:

[...] 3.
O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. 4. O STJ definiu que o fundamento ao qual se refere o dispositivo “é o fundamento jurídico ? circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação ?, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure”
(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Isso significa dizer que não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.

I
n casu,
o recorrente teve oportunidade de se manifestar de forma plena acerca da prisão civil, o que, por elementar, inclui o rito aplicável à tal medida, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa.

Por outro lado, entendo que, ao contrário do que estabeleceu a magistrada em primeiro grau, a maioridade civil não serve como elemento suficiente para afastar a urgência ou necessidade da obrigação alimentar e, via de consequência, não permite afastar a possibilidade de utilização do rito prisional.

A esse respeito, destaco o elucidativo precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
Decisão que converteu rito prisional em rito expropriatório, tendo em vista a maioridade do alimentando. Impossibilidade. Maioridade do alimentando não afasta a urgência ou a necessidade da obrigação alimentar
. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21761356120228260000 SP 2176135-61.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Nesse sentido, salvo se apresentadas justificativas concretas, aptas a demonstrar que, de acordo com as especificidades do caso concreto, a verba alimentar não mais ostenta natureza urgente e atual, não é possível afastar o rito da prisão civil.

Da mesma forma, o afastamento do rito prisional com base em argumentos genéricos, como de que “
a prisão se tornou ineficaz, pois não tem mais a capacidade de compelir o alimentante a quitar a dívida
”, não são suficientes para legitimar a manifestação judicial guerreada, uma vez que não existem elementos concretos que embasem a referida afirmativa.

Ora, se a prisão não mais tem a capacidade de compelir o alimentante a cumprir sua obrigação, é necessário que o julgador expressamente demonstre os motivos que o levaram a tal conclusão, não sendo suficiente apenas afirmá-lo abstratamente.

Outrossim, a alegação de que o credor “
não comprovou a obrigação ser urgente e atual
” também não pode ser aceita, tendo em vista que a verba alimentar, ainda que atingida a maioridade, tem presunção de urgência e necessidade, não sendo razoável atribuir ao alimentado a obrigação de provar a necessidade que possuir de receber o que lhe é devido por direito.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
Na cobrança de obrigação alimentar, é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual
.” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/8/2022).

Portanto, é plenamente cabível que o exequente cumule os dois ritos, salvo na eventualidade de a julgadora de origem observar, com base em especificidades do caso concreto, a ausência de urgência ou necessidade que justifique a utilização do rito da prisão civil.

Ante o exposto, despiciendas outras digressões, conheço

do recurso interposto para
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que o cumprimento de sentença prossiga pelo rito coerção pessoal.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2024 às 12:38:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51007402052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.